Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712072-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JORGE HENRIQUE SILVA DA CUNHA D E S P A C H O A sentença de ID: Num. 46435463 julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 400 mg, endovenoso, de 42/42 dias por até 35 ciclos, na forma prescrita pelo(a) médico(a) assistente. No entanto, a parte autora apresentou petição de ID: Num. 48802828, relatando o descumprimento da ordem judicial e, por consequência, postulou a intimação do Distrito Federal para cumprir a determinação, sob pena de bloqueio da verba pública. O Distrito Federal foi intimado e não manifestou quanto ao cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de antecipação de tutela, que foi confirmada em sentença. Pois bem. Nos termos dos art. 1.012, § 1o, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória. Já o parágrafo segundo do artigo citado dispõe que a parte apelada poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Dessa forma, considerando que o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal não será recebido com efeito suspensivo e, a fim de garantir a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, DEVERÁ a parte autora formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados no Juízo originário, devidamente instruído com as principais peças do processo de conhecimento, inclusive com aquelas relacionadas a eventual pedido de sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador